Tribunal: TJDFT
Processo: 0701146-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por MARIA DA SILVA SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de /DF, nos autos de n.o 0701187-27.2023.8.07.000, tendo como parte agravada EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pleito de reconsideração relativo à concessão da justiça gratuita, nos seguintes termos: “Vistos etc. Nada a prover, eis que já proferida decisão denegatória do pedido de gratuidade, cabendo à parte recolher as custas ou ingressar com recurso. Aguarde-se o término o prazo fixado, voltando, após,os autos conclusos. Cumpra-se.” Em suas razões recursais, a recorrente aduz que na origem ajuizou ação ordinária de imissão na posse combinada com pedido de tutela antecipada e purgação a mora. Afirma que o magistrado a quo não teria levado em conta os seus argumentos e os documentos anexados aos autos de origem, para indeferir o seu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Diz que há documentos nos autos que denotam a sua incapacidade financeira, os quais demonstram que percebe um rendimento mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sequer superando a 05 salários mínimos. Entende que o fato do imóvel objeto da lide na origem se localizar no Plano Piloto de Brasília, não deveria sopesar no indeferimento do pleito, por se tratar de uma sala de 70m2 que é alugada para complementar a sua renda. Por fim, pede seja dado efeito modificativo, com fins a alterar a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso. Sem preparo, ante a natureza do que postulado nesta sede. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 42825958). Sem contrarrazões em razão da ausência de citação do agravado. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0701187-27.2023.8.07.0018), da 6a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado em 26/01/2023 nos termos seguintes (ID 147670463 dos autos de origem): “(...) Diante do exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo com fulcro no art. 485, I, do CPC. Custas se houver, pela autora, salvo se vencedora no recurso de Agravo já interposto. Sem honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com baixa na distribuição. Sentença datada, assinada e registrada eletronicamente. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.